Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702159-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA GOMES DE ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado pela autora ROSANA GOMES DE ALMEIDA SILVA na ação de obrigação de fazer de no 0720991-90.2024.8.07.0018 e reconheceu a ilegitimidade do réu IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO. Nas razões recursais, em breve síntese, o réu agravante defende a legitimidade de Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca examinadora do certame em que a autora pretende ser inscrita como Pessoa com Deficiência, pois na eventualidade de procedência do feito originário far-se-á necessário providências a serem adotadas pela banca contratada com essa finalidade. Colaciona jurisprudência que entende reafirmar sua tese. Argumenta que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida de faz necessário para assegurar o efetivo contraditório. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e no mérito, reformada a decisão, reconhecendo-se a legitimidade do réu excluído para figurar no polo passivo da lide. Parte isenta de recolhimento do preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito do recurso. Isso porque a imediata exclusão da parte ré, quando ainda em discussão a ilegitimidade reconhecida de ofício pelo Juízo, ensejará no prosseguimento da demanda sem a garantia do efetivo contraditório, de modo que está evidenciado o risco de dano. Acresça-se que, consoante Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in statu assertioni, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial. Já a plausibilidade do direito se extrai do edital do certame em tela, no qual se verifica, a priori, que foi delegado à IBFC a responsabilidade por executar várias etapas do concurso público, sobretudo a inscrição com reservas de vagas, que é o objeto da lide. Diante disso, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito do presente recurso pelo órgão colegiado competente. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora